Tribunal: TJES
Processo: 5045466-21.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045466-21.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIA NUNES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. LAUDO PSIQUIÁTRICO FORENSE. RECONHECIMENTO DE IMPUTABILIDADE PENAL. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO TÉCNICA. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra decisão proferida em ação penal que homologou laudo psiquiátrico forense reconhecendo a plena imputabilidade da acusada, indeferiu pedido de realização de nova perícia judicial e rejeitou embargos de declaração. A recorrente sustentou a existência de contradições entre o laudo oficial e seu histórico clínico, que indicaria transtornos mentais graves, pleiteando nova avaliação pericial com fundamento no art. 159, § 5º, I, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o laudo psiquiátrico forense apresenta contradições técnicas ou vícios capazes de ensejar sua nulidade e justificar a realização de nova perícia, bem como se a decisão que o homologou violou as regras probatórias do processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo psiquiátrico forense é elaborado por perita habilitada, com realização de exame clínico completo, análise de prontuários médicos e coleta de informações familiares, atendendo às exigências técnicas legais.

A perita conclui, de forma expressa, que a acusada possuía plena capacidade de compreensão da ilicitude e de autodeterminação à época dos fatos, afastando a inimputabilidade e a semi-imputabilidade previstas no art. 26 do Código Penal.

A existência de transtornos psíquicos diagnosticados não implica, por si só, exclusão ou redução da responsabilidade penal, devendo ser aferida a condição mental no momento da prática delitiva, o que é examinado objetivamente no laudo.

A psicose identificada é diagnosticada como posterior aos fatos, não interferindo no comportamento da ré à época do crime.

O histórico de internações e a aposentadoria por invalidez não se confundem com inimputabilidade penal, que exige incapacidade mental relacionada diretamente ao momento da conduta criminosa.

A defesa não aponta falhas técnicas internas, contradições ou omissões concretas no laudo, limitando-se a alegações genéricas, caracterizando mero inconformismo.

Não constatado vício pericial ou nulidade processual, é legítimo o indeferimento de nova perícia, em observância à livre apreciação da prova técnica pelo magistrado, nos termos do art. 182 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5045466-21.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDIA NUNES DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ADEMIR JOSE DA SILVA - ES7457

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CL
Á
UDIA NUNES DO NASCIMENTO,
contra decisão proferida nos autos da Ação Penal em trâmite na 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que homologou o Laudo Psiquiátrico Forense (ID 66562927), reconhecendo a plena imputabilidade penal da acusada e, por conseguinte, indeferiu o pedido de realização de nova perícia judicial, bem como negou provimento aos embargos de declaração opostos contra essa decisão (ID 72601436).

Alega a apelante, em síntese, que há contradição entre o conteúdo do laudo oficial e o histórico clínico da acusada, o qual indicaria a presença de transtornos mentais severos (CID F60.3 – Transtorno de Personalidade com Instabilidade Emocional, e CID F29 – Psicose não orgânica), o que tornaria inadequada a conclusão pela plena imputabilidade. Sustenta a nulidade do laudo pericial e requer a realização de nova perícia, nos termos do art. 159, § 5º, I, do CPP.

Constam da denúncia os seguintes fatos imputados à apelante:

Fato 1:
Entre os dias 12 e 16 de abril de 2012, a acusada, em comunhão de esforços com LEVI VINÍCIUS DE OLIVEIRA MÁRCIO (falecido), teria praticado homicídio qualificado contra LEONARDO RIBEIRO DOS SANTOS, seu então companheiro. O crime teria sido motivado pela intenção de obtenção de benefício securitário e previdenciário, sendo executado mediante disparo de arma de fogo pelas costas e múltiplos golpes de arma branca, caracterizando-se motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Fato 2:
Após o homicídio, a apelante e seu comparsa ocultaram o cadáver da vítima, lançando-o na Baía de Vitória com os pés amarrados a uma pedra, a fim de assegurar a impunidade do crime.

Fato 3:
Em 30 de março de 2012, a denunciada, de forma dolosa, imputou falsamente a SIDINEIA BARBOSA DOS SANTOS a prática de crime de lesões corporais e sequestro, dando causa à instauração de investigação policial.

Fato 4:
Em 11 de abril de 2012, a acusada novamente imputou falsamente à mesma vítima a prática de crime de lesões corporais graves, também dolosamente, resultando em nova apuração criminal indevida.

Feitas essas considerações iniciais, passo, então, a análise da tese formulada no presente apelo.

E, adianto desde já, que razão não assiste à recorrente.

O Laudo Psiquiátrico Forense de ID 66562927 foi elaborado por perita habilitada, que conduziu exame clínico-psiquiátrico completo, analisou prontuários médicos, atestados, receitas e laudos assistenciais, bem como colheu informações de familiar próximo da ré, especialmente sua filha, que a acompanha há mais de 12 anos.

Com base nesse conjunto probatório, a perita concluiu que a ré não apresentava incapacidade de autodeterminação ou de compreensão da ilicitude do fato à época do crime, afastando expressamente tanto a inimputabilidade (art. 26,
caput
, CP) quanto a semi-imputabilidade (parágrafo único).

A existência de transtornos psíquicos, embora atestada (CID F60.3 e F29), não interfere, por si só, na responsabilidade penal, devendo ser analisada a capacidade de compreensão e autodeterminação no momento da prática do ilícito penal, o que foi objetivamente examinado no laudo.

Importante destacar que a própria psicose (CID F29) foi diagnosticada como superveniente ao crime, ou seja, desenvolvida após os fatos, não influenciando o comportamento da ré à época.

Como bem ressaltou o Ministério Público nas contrarrazões (ID 16397552), não há contradição técnica, omissão, ou obscuridade que justifique nova perícia. O laudo é claro, coerente e responde a todos os quesitos formulados por ambas as partes.

O simples fato de a acusada possuir histórico de internações e ser aposentada por invalidez não se confunde com inimputabilidade penal, pois esta requer incapacidade mental relacionada diretamente ao momento da conduta criminosa, nos termos do art. 26 do CP.

No caso concreto, a defesa limitou-se a alegações genéricas de contradição, sem indicação técnica de falhas internas no laudo oficial. Trata-se, portanto, de mero inconformismo, insuficiente para infirmar a decisão homologatória.

Não verificada qualquer nulidade processual, tampouco vício pericial, deve ser mantida a decisão que indeferiu a produção de nova prova técnica, respeitando-se o princípio do juiz natural e da livre apreciação da prova pericial (art. 182, CPP).

Diante todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.